Tribunal: TJES
Processo: 5000140-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000140-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: ALAN MENDES DE ARAUJO LIMA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – CONCURSO PÚBLICO -
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES –
INAPTIDÃO EM EXAME DE SAÚDE –
ESCOLIOSE – FATOR DE CONTRAINDICAÇÃO PREVISTO DE FORMA OBJETA NO EDITAL DO CERTAME – REGULARIDADE DA ELIMINAÇÃO – RECURSO PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Candidato considerado inapto nos exames médicos, após ter sido aprovado em todas as etapas anteriores do Concurso Público de Soldado Combatente (QPMP-C) oferecido pelo Edital nº 001/2022 – CFSd/2022 da PMES. A sua eliminação decorreu do fato de ser ele portador escoliose, conforme expressa previsão editalícia, tal como consta do referido art. 3º, § 12, do Anexo IV do edital 001/2022.

2.
A aferição da curvatura anormal da coluna vertebral, quando do exame de saúde realizado pela Junta Militar de Saúde – JMS, é necessária tão somente a análise e conferência dos exames complementares apresentados pelo candidato, previamente descritos na Seção II, do Anexo IV do Edital nº 01 de 2022, por tratar-se de critério objetivo para a conclusão de aptidão ou inaptidão para a carreira militar.

3.
Nesse contexto, os laudos particulares trazidos pelos candidatos não são aptos para desconstituir o exame feito pela junta médica do concurso, mormente porque a análise, neste último caso, toma como parâmetro as condições físicas necessárias para o exercício do
munus
policial.

4.
Outrossim, os próprios exames colacionados aos autos pelo autor, ora agravado, demonstram que seus parâmetros de escoliose não estão dentro dos padrões previstos no edital de referência.

5.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC há que ser indeferido o pleito de tutela de urgência.

6.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 50
00140-13.
202
4
.8.08.00
00

A
GRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
:
ALAN MENDES DE ARAÚJO LIMA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste agravo e passo à análise do seu mérito.

Na origem ALAN MENDES DE ARAÚJO LIMA, ora agravado, ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora agravante, pugnando pelo reconhecimento da ilegalidade da declaração de inaptidão no exame de saúde de concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES – Edital 01/2022 - CFSd/2022, exarada pela Junta médica de saúde designada e, consequentemente, para continuar a participar das demais fases do certame.

Em face da narrativa autoral, o magistrado singular proferiu a decisão recorrida, por meio da qual antecipou parcialmente a tutela de urgência, determinando que o autor realize as demais fases do certame (caso a escoliose leve seja o único motivo da sua inaptidão) e, caso seja devidamente aprovado seja reservada a vaga, ficando vedada a nomeação, posse e exercício até ulterior deliberação do juízo.

Por oportuno, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:

“Pois bem. No caso dos autos, após exame dos documentos colacionados pelo requerente, vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a demonstração dos requisitos necessários à concessão parcial do pedido liminar.

Isto porque, embora haja previsão editalícia, a condição que supostamente incapacitaria o requerente para o exercício da função, em verdade, não foi impedimento para que o autor fosse submetido e aprovado no TAF – que atesta, justamente, a aptidão física do candidato.

Não bastasse isto, o requerente apresentou ao ID 31890302, Laudo produzido por médico ortopedista, Dr. Marcus A. N. Brazolino, CRM-ES 10.272/TEOT 13630, que atesta sua capacidade e aptidão para o exercício do cargo almejado. Veja-se:

Paciente com quadro de escoliose de coluna vertebral com baixa magnitude.

Paciente assintomatico, ausência de queixa algicas mantendo as inclinações laterais, flexo-extensão, rotação sem restrições. Ausência de queixas aos movimentos. Presença de escoliose de baixa magnitude.

(...)

Paciente apto para realizar as atividades físicas sem restrição, não apresentando restrição em exercer as atividades militares.

Deste modo, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a declaração de inaptidão do autor foi desarrazoada.

O entendimento jurisprudencial do E. TJ/ES, inclusive, caminha no sentido de que, constatada a aptidão para o cargo, o ato administrativo que desclassificou o candidato deve ser anulado:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM EXAME DE SAÚDE CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR EXIGÊNCIAS DO EDITAL QUE DEVEM SER ANALISADAS À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE LAUDO DA JUNTA DE SAÚDE QUE DEVE SER DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO INOCORRÊNCIA LAUDO GENÉRICO LAUDOS DIVERSOS INDICANDO A APTIDÃO PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO SENTENÇA MANTIDA
. 1. A intenção do edital ao prever o exame de saúde foi a de que esta fase do concurso público impedisse que candidatos sem aptidão para o exercício das atividades inerentes ao cargo de soldado de Polícia Militar fossem aprovados no certame, e, posteriormente, passassem a exercer o cargo sem deter as condições físicas para tanto. 2. Via de regra, não há que se falar em desarrazoabilidade na exigência, pelo edital, de certas condições de saúde a pleiteantes de determinados cargos públicos, justamente em razão das atividades decorrentes da função.
Porém, não é qualquer doença apta a ensejar a eliminação de candidato, mas, apenas e tão somente, aquela que faz com que o candidato torne-se inapto para o exercício do cargo
3. O laudo que acarretou a eliminação do recorrido não analisa as peculiaridades da situação do candidato, inexistindo observação acerca dos motivos pelos quais aquela condição acarretaria a inaptidão do recorrente para o cargo.
Não há, em qualquer momento, menção às características específicas do apelado, tais como o local das lesões, o grau de extensão dessas, e o porquê a doença faria com que o periciado não detivesse força física, resistência, agilidade e destreza para o desempenho das atividades de soldado. 4. Somente a inaptidão de candidato, seja portador de qualquer tipo de doença preexistente, devidamente comprovada e fundamentada sob a ótica da incapacidade laboral para o cargo no qual obteve aprovação é capaz de legitimar impedimento para tomar posse em cargo decorrente de concurso público (
TJES, Classe: Apelação, 050160044330, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018). 5. O reconhecimento de doença incapacitante prevista no edital pela Junta de Saúde deve ser feito à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o laudo elaborado deve, além de discorrer acerca da existência da condição, indicar os motivos pelos quais, naquela hipótese, ela enseja a incapacidade para as atividades do cargo pretendido. 6. Não se desconhece que, em regra, não há que se falar em prevalência de laudo médico particular em detrimento da conclusão a que se chegou a Junta Médica Oficial. Contudo, nessa hipótese específica, o próprio Laudo apresentado pela Divisão de Perícias e Promoção da Saúde da Polícia Militar (fl. 48) dotado de presunção relativa de veracidade e não impugnado afirma a aptidão do candidato para o certame em apreço, indo ao encontro do laudo particular (fl. 80). 7. Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, era ônus do recorrente comprovar os fatos modificativos do direito autoral, como, por exemplo, que a doença do recorrido, na realidade, o impossibilitaria de atuar como soldado, o que não aconteceu. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190257584, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021).

Portanto, resta caracterizada a probabilidade do direito alegado pelo autor.

Quanto ao requisito do perigo de dano ou risco do resultado útil do processo entendo de igual modo como demonstrado, face a proximidade das próximas etapas do Certame.
”

Irresignado o Estado do Espírito Santo pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, em suma, que
i
)
para ingressar no serviço público através do concurso, é necessário que sejam preenchidos os requisitos previamente estabelecidos pela lei que regulamente o regime jurídico do cargo público em disputa;
ii)
é obrigatória a aprovação no exame de saúde para ingresso na carreira policial militar do Estado do Espírito Santo;
iii)
o item 21 do Edital n.º 01 de 2022 disciplinou a forma em que se daria a realização do exame de saúde, em especial dispondo expressamente que o não atingimento dos índices mínimos exigidos resultaria na eliminação do candidato;
iv)
O Anexo IV do Edital n.º 01 de 2022 previu como condições que geram inaptidão para o exercício da função policial militar, dentre elas “escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm”;
v)
verificado que o candidato, ora agravado, possui a referida curvatura anormal da coluna vertebral, não há nenhuma irregularidade na sua eliminação do certame, uma vez que o agravante agiu em estrita conformidade com as regras editalícias;
vi)
o ato administrativo de eliminação do candidato restou devidamente fundamentado pela autoridade administrativa.

Com razão o agravante.

Depreende-se dos autos que o agravado foi considerado inapto nos exames médicos, após ter sido aprovado em todas as etapas anteriores do Concurso Público de Soldado Combatente (QPMP-C) oferecido pelo Edital nº 001/2022 – CFSd/2022 da PMES. A sua eliminação decorreu do fato de ser ele portador escoliose, conforme expressa previsão editalícia, tal como consta do referido art. 3º, § 12, do Anexo IV do edital 001/2022,
in verbis
:

Seção IV Condições de Inaptidão

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

§ 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral:
escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm
, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório; spina bífida commielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.

A aferição da curvatura anormal da coluna vertebral, quando do exame de saúde realizado pela Junta Militar de Saúde – JMS, é necessária tão somente a análise e conferência dos exames complementares apresentados pelo candidato, previamente descritos na Seção II, do Anexo IV do Edital nº 01 de 2022, por tratar-se de critério objetivo para a conclusão de aptidão ou inaptidão para a carreira militar.

Nesse contexto, os laudos particulares trazidos pelo agravado (ids 31890300 e 31890302) não são aptos para desconstituir o exame feito pela junta médica do concurso, mormente porque a análise, neste último caso, toma como parâmetro as condições físicas necessárias para o exercício do
munus
policial.

Nesse sentido, cito recente precedente deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (eDITAL Nº 01/2022). ELIMINAÇÃO NA FASE DE EXAME DE SAÚDE. PREVISÕES LEGAL E EDITALÍCIA. ESCOLIOSE. FATOR DE CONTRAINDICAÇÃO PREVISTO OBJETIVAMENTE. LIMITAÇÃO APARENTE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO ADMINISTRATIVO ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO. LAUDO PARTICULAR CARENTE DE FORÇA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE
PERICULUM IN MORA
. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, no escopo de comprovar
“a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”
.

2)
Em atenção ao comando legal e partindo dessa premissa, o Edital nº 001/2022/PMES dispõe expressamente acerca do “Exame de Saúde”, em seu item 21 e Anexos IV e V, como etapa eliminatória do certame (item 21.12), sendo a aptidão do candidato pela Junta Militar de Saúde condição imprescindível para a sua investidura na graduação de Soldado Combatente (item 4.1, alínea “i”). O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 21.4), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo IV), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES.

3)
Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/PMES a serem aferidos na etapa de Exame de Saúde, o art. 3º, § 12, alínea “a”, do Anexo IV, dispõe expressamente que
“são condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão: (...) escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em ‘S’ itálico ou ‘S’ invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório”
.

4)
Há, portanto, expressa previsão legal e editalícia para subsidiar o ato administrativo que considera inapto, na etapa de Exame de Saúde, o candidato a carreira de Solado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito por ser diagnosticado pela Junta Militar de Saúde com
“Escoliose com rotação dos pedículos”
, não podendo a Administração Pública deixar de eliminar o candidato em tal hipótese, já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria e visando garantir tratamento igualitário entre todos os postulantes ao cargo público, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88).

5)
A presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos e a circunstância de a conclusão da Junta Militar de Saúde da PMES pela inaptidão do candidato agravante, por meio da análise dos exames médicos por ele disponibilizado durante o certame, ter se pautado no diagnóstico dele ser portador de
“Escoliose com rotação dos pedículos”
obstam, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, a possibilidade de o Poder Judiciário intervir na atuação da Administração Pública para afastar a eliminação do recorrente do certame, a qual se pautou no art. 3º, § 12, alínea “a”, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022/PMES, sob pena de ofensa aos princípios da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da isonomia, não possuindo os laudos médicos particulares elaborados unilateralmente pelo candidato o condão de, a princípio, descortinar eventual ilegalidade ou desarrazoabilidade na postura do Poder Público.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJES – Agravo de Instrumento 5011047-87.2023.8.08.0000 – Relatora Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Quarta Câmara Cível – DJ 30/11/2023).

Outrossim, o exame de Raio-X colacionado pelo autor, ora agravado, aos autos de origem (id 318903001) demonstra que seus parâmetros de escoliose não estão dentro dos padrões previstos no edital de referência, ou seja, possuem ângulo acima de 10 (dez) graus, senão vejamos:

Escoliose dorsal de convexidade esquerda com ângulo de curvatura D7-D12 de 14º graus.

Escoliose dorsal de convexidade direita com ângulo de curvatura D7-D12 de 13º graus.

Escoliose dorso-lombar de convexidade direita com ângulo de curvatura D12-L14 de 11º graus.

Por fim, deve-se ressaltar que a escoliose é patologia progressiva, cuja evolução, otimizada pelas exigências físicas inerentes à atividade policial, com muita probabilidade acarretarão uma aposentadoria precoce, ou mesmo colocarão em risco a vida daquele que, portador da doença, optar por continuar em atividade, o que justifica e torna legal a exigência editalícia.

Não se verifica, portanto, em sede de cognição sumária, qualquer irregularidade na eliminação do agravado do certame, porquanto considerado inapto no exame de saúde, nos termos do art. 3º, § 12, do Anexo IV do edital 001/2022.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno id 7425107.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.